Tribunal: TJSP
Processo: 1507996-58.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1507996-58.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX
PEREIRA DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1507996-58.2019.8.26.0050 - Voto no 37348 - J
2
.Apelação Criminal no 1507996-58.2019.8.26.0050
Origem: 32a Vara Criminal/São Paulo
Magistrado: Adriana Costa
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ALEX PEREIRA DE SOUZA SANTOS
Voto no 37348
APELAÇÃO

RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA

Absolvição sumária
Cassação da r. sentença

Necessidade
Aquisição, recebimento e venda de
Bilhete Único recarregado de forma fraudulenta
caracteriza crime Tipicidade reconhecida - Recurso
ministerial provido para retomada da ação penal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls. 64 que
absolveu sumariamente ALEX PEREIRA DE SOUZA SANTOS da
acusação de terem infringido o art. 180, §§ 1o e 2o, do Código
Penal, o fazendo diante da atipicidade da conduta.
Consta da denúncia, que no dia 19 de março de
2019, por volta das 11h30min, no interior da estação de trem de
Itaim Paulista, localizada nesta cidade e comarca da capital, o
apelado, adquiriu, recebeu e vendeu, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial, 3 (três) cartões de “Bilhete
Único”, que sabia serem produto de crime.
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais
civis realizavam diligências na referida estação de trem visando o
combate ao comércio ilegal de passagens de transporte público por
meio de “Bilhete Único”, momento em que avistaram o acusado
próximo a uma das entradas da estação em atitude típica de venda
de créditos existentes em “Bilhetes Únicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1507996-58.2019.8.26.0050 - Voto no 37348 - J
3
Com isso, os policiais efetuaram a abordagem
do denunciado e da pessoa que se apresentou como comprador,
sendo que, em revista pessoal, encontraram em poder de Alex 2
(dois) cartões de Bilhete Único e em poder do comprador outro
cartão de Bilhete Único, que ele havia acabado de receber do
apelante.
É dos autos que tais cartões possuíam recargas
fraudulentas, que permitiam ao portador ingressar nas estações de
trem e metrô mesmo sem ter efetivamente pago pela viagem.
Além disso, está claro e evidente que o réu
tinha conhecimento da origem ilícita dos cartões e dos créditos
nele contidos, pois o apelado confirmou que adquire os cartões de
Bilhete Único no centro da cidade e já com os créditos
fraudulentamente inseridos.
Inconformada, a zelosa Promotora de Justiça
busca a reforma da r. sentença, requerendo que a ação siga seus
ulteriores termos (fls. 71/74).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 81/86), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
não provimento do recurso.
Relatei.
O presente recurso merece provimento.
Verifica-se dos autos que o réu foi absolvido
sumariamente, justificando a douta magistrada que “a conduta
descrita na denúncia não se adequa a nenhum tipo penal e assim sendo
inevitável a absolvição do acusado em homenagem ao imperativo constitucional
da legalidade estrita aqui aplicável” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1507996-58.2019.8.26.0050 - Voto no 37348 - J
4
Do modo como proferida a decisão, logo no
início da persecução penal, sem permitir que o representante do
Parquet demonstrasse, como afirma, ter o réu incorrido no tipo legal
em que foi denunciado, ela se mostrou prematura e temerária vez
que, pelas informações contidas nos autos até agora, há sérios
indícios de autoria, bem como de materialidade delitiva.
Ora, segundo os policiais civis que abordaram o
apelado, ele estava com os bilhetes que sabia ser produto de
ilícito, cujos créditos haviam sido inseridos de forma fraudulenta,
e vendia as pessoas passagens por valor inferior ao cobrado pela
empresa.
E, conforme relato do representante da
empresa vítima, esta jamais receberia o valor de tais passagens, já
que os créditos foram inseridos fraudulentamente.
Enfim, para que possa haver o necessário
contraditório em torno do tema, permitindo que, no presente caso,
a zelosa representante do Parquet, como titular da ação penal,
demonstre a ocorrência da prática de um crime, bem como que a
combativa defesa, por seu turno, a afaste, necessária a retomada
da instrução criminal.
Posto isto, DOU PROVIMENTO à apelação
interposta para cassar a r. sentença e determinar o
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
EDISON BRANDÃO
Relator